Tribunal: TJDFT
Processo: 0728167-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCREMENTO DE PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUBSISTÊNCIA MÍNIMA. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a digna subsistência do devedor. Ressalva pessoal do Relator.
2. No caso concreto, observa-se que, após o desconto referente à penhora, resta um valor modesto para a subsistência da devedora e de sua família, razão pela qual, é irrazoável o incremento do valor penhorado sobre os proventos de sua aposentadoria.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.